Tribunal: STF
Processo: HC 213899
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 721.465/GO. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 anos e 22 dias de reclusão, no regime fechado, ante a condenação pelo crime de roubo. O Juízo da Execução concedeu-lhe o livramento condicional, mediante o cumprimento de condições.



    3. Defesa e acusação interpuseram agravos em execução, esta buscando cassar o livramento condicional e aquela visando à concessão de progressão de regime. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento apenas ao primeiro recurso, afastando o benefício concedido ao paciente.



    4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás diz atendidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional e da progressão de regime, aludindo ao disposto nos arts. 83, inc. III, al. “b”, do Código Penal e 112 da Lei de Execução Penal. Realça a reabilitação das faltas graves, pois praticadas há mais de 1 ano, a impedir que sejam consideradas para fins de negativa de benefícios. Afirma inidôneos os fundamentos que respaldaram o indeferimento dos pedidos.



 



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão do livramento e da progressão de regime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao revogar o livramento condicional, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme o trecho a seguir:



    “(...) O Ministério Público interpôs agravo em execução insurgindo-se contra a concessão do livramento condicional, ao argumento de que o agravante, embora preencha o requisito objetivo, não satisfaz o requisito subjetivo, uma vez que tem mau comportamento atestado nos autos. 



    Razão assiste ao Ministério Público.



    Infere-se que o agravado implementou o requisito objetivo necessário para o livramento condicional, porém não satisfaz o requisito subjeito, uma vez que seu comportamento carcerário está classificado como “mau” desde 01/02/2020, conforme demonstra o histórico da pesquisa realizada no sistema GoiasPen.



    Com é sabido, o inciso I, do art. 33, da Portaria nº 492 da Diretoria Geral Administração Penitenciária do estado de Goiás, estabelece o prazo de 02 anos para a reabilitação do comportamento carcerário no caso de falta grave. Além disso, é vedada a reclassificação por salto do comportamento carcerário, devendo ser observada a seguinte ordem: mau, regular e bom, nos termos do parágrafo 1º, do art. 33, da Portaria nº 492 da DGAP. 



    Destarte, o prazo de 2 anos para reabilitação do agravado e a vedação de classificação por salto, previstos na Portaria 492/2018 da DGAP, cuja constitucionalidade já foi reafirmada por este Tribunal, devem ser observados, pois, além de não ofender os princípios da razoabilidade e ressocialização, estão em harmonia com as normas do Código Penal que regulamentam a perda dos efeitos de uma tendência antissocial. 



    Importante destacar que “[…] na análise do requisito subjetivo, considera-se todo o período da execução da pena. No caso, o agravante não ostenta bom comportamento atual e teve falta grave reconhecida há pouco mais de um ano. Logo, não faz jus ao livramento condicional por ausência de mérito. 2 - Recurso desprovido. Parecer acolhido.” (TJGO, AGRAVO EM EXECUCAO PENAL 216260- 25.2017.8.09.0010, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 06/02/2018, DJe 2473 de 23/03/2018). 



    Dessa forma, não comprovado pelo reeducando bom comportamento durante a execução da pena, atestado pela autoridade administrativa penitenciária, impõe-se a cassação da decisão que concedeu o benefício do livramento condicional, com expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado. (...)” (e-doc. 2, p. 217-218; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ confirmou a ótica.Vejamos:



    “(...) Reafirmo, por pertinente, que segundo entendimento fixado por esta Corte, "não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC 423.662/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 2/5/2018).



    Ademais, "a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018). 



    Por fim, "o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes" (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). 



    Dessa forma, no presente caso, urge consignar que o apenado, além de apresentar histórico de faltas graves recentes (a última datada de 1º/2/2020), foragiu-se do regime semiaberto em três oportunidades: 19/1/2019 (deixar a tornozeleira descarregada totalmente); 29/4/2019 (fuga da cela de convívio da Colônia Agrícola); e, 31/5/2019 (fuga da Colônia Agrícola), ou seja, em datas recentes, não sendo tão antigas a ponto de serem desconsideradas. (...)” (e-doc. 3, p. 10-11; grifos nossos).



    9. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



     I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado: 



      a) bom comportamento durante a execução da pena; 



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 



      c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



     V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. ” (grifos nossos).



    10. Pela leitura dessa norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 



    11. Assim, ante o extenso histórico de faltas graves do paciente, do qual consta, inclusive, o registro de três fugas, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, não se restringe aos últimos 12 meses anteriores à concessão da liberdade condicional. Esse entendimento encontra respaldo na Jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    12. Quanto ao pedido de progressão, nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.” (grifos nossos).



    13. Com efeito, observada a má conduta carcerária e, por conseguinte, o não preenchimento do pressuposto subjetivo, conforme o que salientado em relação ao livramento condicional, a progressão também se mostra incabível, sendo desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância.



    14. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator